Tribunal: TJDFT
Processo: 0731384-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA SISBAJUD. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA. “TEIMOSINHA”. TRANSCURSO DE TEMPO RAZOÁVEL. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A finalidade da execução é a satisfação do crédito, o que não pode ser olvidado sob pena de subversão do próprio processo executivo. Conjugação do princípio do desenvolvimento da execução no interesse do credor e do princípio da menor onerosidade.
2. Na hipótese, revela-se pertinente a utilização da ferramenta “teimosinha” diante da dificuldade enfrentada pelo credor em encontrar bens passíveis de penhora aliada ao lapso temporal transcorrido desde a última pesquisa (três anos).
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.